Tribunal: TJES
Processo: 5000401-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Obrigações
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000401-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRISTAO REPRESENTACOES LTDA - EPP
AGRAVADO: NOVAPELLI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000401-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRISTAO REPRESENTACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: NOVAPELLI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNA PEREIRA AQUINO - ES25000
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS18660-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRISTÃO REPRESENTAÇÕES LTDA.-
EPP
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 981588), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que declinou da competência para processar e julgar a ação indenizatória registrada sob o nº 0017540-98.2016.8.08.0035, manejada pela ora agravante em desfavor de
NOVAPELLI INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

O juiz de primeira instância, “
considerando que o caso versa sobre contrato de representação comercial, firmado entre pessoas jurídicas, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, visto não se tratar de relação de consumo, além de não ser hipótese de hipossuficiência da parte Autora capaz de mitigar a aplicação da cláusula contratual
” (fl. 03 do evento 981588).

Salientou, ainda, que inexiste qualquer evidência apta a macular a cláusula de eleição de foro prevista na avença celebrada entre as partes, por isso, acolheu a preliminar de incompetência arguida em sede de contestação pela empresa requerida/agravada, tendo determinado a remessa dos autos para a Comarca de Bento Gonçalves/RS.

Nas razões recursais apresentadas às fls. fls. 04/29 do evento 981525, em resumo, a agravante alega que:
(I)
a agravada rescindiu imotivadamente o contrato de representação comercial, sendo que à época do ajuizamento da ação de origem as verbas rescisórias totalizavam a quantia de R$ 29.869,45 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);
(I
I
)
em sua contestação a agravada arguiu a incompetência do juízo de origem, ante a existência de cláusula de eleição de foro;
(
III
)
há alarmante disparidade entre a capacidade econômica entre as partes, vez que a agravada é a mais tradicional marca de artefatos de couro do Brasil, enquanto a recorrente cuida de pessoa jurídica constituída apenas para viabilizar as atividades de seu sócio-administrador como representante comercial;
(
I
V)
“
a cláusula de eleição de Foro é um verdadeiro obstáculo para que a Agravante concretize o seu direito de acesso à Justiça. A referida cláusula estabelece o Foro de Bento Gonçalves (RS), localizado no extremo Sul do País(!!!), para dirimir as questões e/ou conflitos provenientes da relação contratual havida entre as partes.
” (fl. 17);
(V)
incide a Lei nº 4.886/65 para manter a demanda no domicílio da agravante; e que
(
VI
)
a decisão fere o princípio da eficiência, pois reconheceu sua incompetência após quase cinco anos de todo o trâmite processual (fl. 24).

No evento 1062758, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Intimada, a agravada ofertou resposta (evento 1157677) com registro de tese a sustentar a manutenção da r. decisão agravada, destacando, em suma, que, além da cláusula de eleição de foro constante do contrato de representação comercial havido entre as duas empresas, o lugar da sua sede também é o mesmo, evidenciando a incompetência do juízo de origem. Defende, ainda, que, além da agravante não se tratar de representante comercial autônoma, mas de pessoa jurídica de direito privado, exerce outras atividades econômicas, o que afasta a tese de hipossuficiência frente a agravada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator.

Acompanho o voto do E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRISTÃO REPRESENTAÇÕES LTDA.-
EPP
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 981588), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que declinou da competência para processar e julgar a ação indenizatória registrada sob o nº 0017540-98.2016.8.08.0035, manejada pela ora agravante em desfavor de
NOVAPELLI INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

O juiz de primeira instância, “
considerando que o caso versa sobre contrato de representação comercial, firmado entre pessoas jurídicas, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, visto não se tratar de relação de consumo, além de não ser hipótese de hipossuficiência da parte Autora capaz de mitigar a aplicação da cláusula contratual
” (fl. 03 do evento 981588).

Salientou, ainda, que inexiste qualquer evidência apta a macular a cláusula de eleição de foro prevista na avença celebrada entre as partes, por isso, acolheu a preliminar de incompetência arguida em sede de contestação pela empresa requerida/agravada, tendo determinado a remessa dos autos para a Comarca de Bento Gonçalves/RS.

Nas razões recursais apresentadas às fls. fls. 04/29 do evento 981525, em resumo, a agravante alega que:
(I)
a agravada rescindiu imotivadamente o contrato de representação comercial, sendo que à época do ajuizamento da ação de origem as verbas rescisórias totalizavam a quantia de R$ 29.869,45 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);
(I
I
)
em sua contestação a agravada arguiu a incompetência do juízo de origem, ante a existência de cláusula de eleição de foro;
(
III
)
há alarmante disparidade entre a capacidade econômica entre as partes, vez que a agravada é a mais tradicional marca de artefatos de couro do Brasil, enquanto a recorrente cuida de pessoa jurídica constituída apenas para viabilizar as atividades de seu sócio-administrador como representante comercial;
(
I
V)
“
a cláusula de eleição de Foro é um verdadeiro obstáculo para que a Agravante concretize o seu direito de acesso à Justiça. A referida cláusula estabelece o Foro de Bento Gonçalves (RS), localizado no extremo Sul do País(!!!), para dirimir as questões e/ou conflitos provenientes da relação contratual havida entre as partes.
” (fl. 17);
(V)
incide a Lei nº 4.886/65 para manter a demanda no domicílio da agravante; e que
(
VI
)
a decisão fere o princípio da eficiência, pois reconheceu sua incompetência após quase cinco anos de todo o trâmite processual (fl. 24).

Em resposta (evento 1157677), a agravada destaca, em suma, que, além da cláusula de eleição de foro constante do contrato de representação comercial havido entre as duas empresas, o lugar da sua sede também é o mesmo, evidenciando a incompetência do juízo de origem. Defende, ainda, que, além da agravante não se tratar de representante comercial autônoma, mas de pessoa jurídica de direito privado, exerce outras atividades econômicas, o que afasta a tese de hipossuficiência frente a agravada.

Conforme anotei na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso (evento 1062758), as partes celebraram contrato de representação comercial (fls. 08/15 do evento 981530) para que o agravante representasse a agravada perante a Itapuã Calçados e sua rede de lojas.

A cláusula décima quinta da avença (fl. 15 do evento 981530) estipulou que o foro da comarca de Bento Gonçalves/RS seria o competente para dirimir as questões advindas do contrato.

A agravante ajuizou a demanda de origem (fls. 01/07 do evento 981529), pois afirma que houve o rompimento do negócio jurídico sem o devido aviso prévio e que sequer estão presentes as causas do artigo 35 da Lei nº 4.886/65, por isso, almeja a quantia de R$ 28.494,44 (vinte oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de comissões e indenizações.

Em que pese a cláusula de eleição de foro outrora citada, entendo cabível a aplicação da regra do artigo 39 da Lei nº 4.889/65 para manter a tramitação da referida ação indenizatória no juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que prevê:

Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

Não obstante as ponderações da agravada, reputo que a cláusula de eleição de foro dificulta o acesso à justiça à agravante, mormente quando sopesada a distância entre a sede da agravante e a comarca de Bento Gonçalves.

Além disso, tenho que a agravante é hipossuficiente financeiramente e juridicamente em relação à agravada, que é uma empresa centenária e é uma das maiores pessoas jurídicas da América Latina especializada em artefatos de couro
1
, com exportações para diversos continentes.

A agravante é uma empresa de pequeno porte, distintamente da agravada, sendo que o fato de ter sido constituída em 2010, cinco anos antes do contrato de representação comercial, ou conter no seu objeto social a descrição de outras atividades econômicas secundárias não relacionadas à representação comercial, não afasta a constatada hipossuficiência entre ambas as empresas.

Menciona-se, ainda, que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte o entendimento de que a cláusula de eleição de foro pode ser relativizada em prol do representante, nos contratos de representação comercial, quando obstar o acesso ao Poder Judiciário ou houver uma discrepância no poderio econômico entre as partes, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
CONTRATO. REPRESENTANTE. ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. NULIDADE. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No caso concreto, o entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que
a regra de competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/1965 é relativa e destinada à proteção do representante comercial, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao acesso à justiça
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela hipossuficiência da parte, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, procedimento vedado em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1881537/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça. Precedentes.
1.1. A alteração das conclusões adotadas pelo aresto a quo, acerca da obstacularização do acesso ao Poder Judiciário pela parte agravada, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1742359/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial"
(AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela hipossuficiência da parte. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 751.181/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DA REPRESENTADA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE. RECURSO PROVIDO. PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA E À AMPLA DEFESA.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de relativizar a previsão contida em cláusula contratual de eleição de foro fixada em favor do representado, quando o representante, em razão de sua hipossuficiência, encontrar óbice ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa.
Precedentes. (TJES; AI 0022400-15.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 19/09/2017; DJES 02/10/2017)

Anote-se que a Lei nº 4.886/1965, em seu artigo 1º, diz que exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

A referida normatização não ressalva a aplicação do artigo 39, referente à competência do foro do domicílio do representante, somente ao representante judicial pessoa física, sendo que, uma vez evidenciada a hipossuficiência entre o representante e o representado e que a mudança de foro obstaculiza o acesso à justiça do representante, deve ser anulada a cláusula de eleição e observada a regra da normatização especial, em detrimento, ainda, da norma geral prevista no Código de Processo Civil (art. 53, III, “a”).

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a competência do julgador de origem para processar e julgar a demanda.

É como voto.

1
Disponível em:
https://fasolo.com.br/empresa

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 4.889/1965.
PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA DA REPRESENTANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTAD
A
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese a cláusula de eleição de foro constante do contrato de representação comercial firmado entre as partes litigantes, é cabível a aplicação da regra do artigo 39 da Lei nº 4.889/65, para manter a tramitação da ação indenizatória no juízo de origem, pois a manutenção do foro eleito dificulta o acesso à justiça à representante, considerando a expressiva distância da sua sede, além desta ser hipossuficiente financeiramente e juridicamente em relação à representada, que é uma empresa centenária e uma das maiores pessoas jurídicas da América Latina especializada em artefatos de couro, com exportações para diversos continentes.

2. A agravante é uma empresa de pequeno porte, distintamente da agravada, sendo que o fato de ter sido constituída em 2010, cinco anos antes do contrato de representação comercial, ou conter no seu objeto social a descrição de outras atividades econômicas secundárias não relacionadas à representação comercial, não afasta a constatada hipossuficiência entre ambas as empresas.

3. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte o entendimento de que a cláusula de eleição de foro pode ser relativizada em prol do representante, nos contratos de representação comercial, quando obstar o acesso ao Poder Judiciário ou houver uma discrepância no poderio econômico entre as partes.

4. A Lei nº 4.886/1965 não ressalva a aplicação do artigo 39, referente à competência do foro do domicílio do representante, somente ao representante judicial pessoa física, sendo que, uma vez evidenciada a hipossuficiência entre o representante e o representado e que a mudança de foro obstaculiza o acesso à justiça do representante, deve ser anulada a cláusula de eleição e observada a regra da normatização especial, em detrimento, ainda, da norma geral prevista no Código de Processo Civil (art. 53, III, “a”).

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a competência do julgador de origem para processar e julgar a demanda, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.